Tribunal: STF
Processo: ARE 1574626
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estabilidade econômica. Vedação de incorporação (Art. 39, § 9º, CF). Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Pretensão de reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

    2. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a controvérsia, assentando que a norma do art. 39, § 9º, da CF/88, introduzida pela EC 103/2019, possui eficácia imediata e veda a incorporação de vantagens temporárias para quem não preencheu os requisitos até 13/11/2019.

    3. A tese de incidência da Súmula 280/STF e o pedido de distinguishing quanto aos Temas 24 e 41 foram expressamente afastados, uma vez que a violação ao texto constitucional federal foi direta.

    4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Embargos de declaração rejeitados.